Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-25.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003408-25.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO JUIS ANDRADE CARVALHO - CPF: 858.134.192-68 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO - CPF: 058.492.641-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO JUIS ANDRADE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – BEM SUPOSTAMENTE VINCULADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO – ART. 118 DO CPP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo, a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003408-25.2019.8.11.0010

APELANTE: JOAO JUIS ANDRADE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por JOÃO JUIS ANDRADE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos referente à motocicleta Honda/CG 150, Titan EX, cor vermelha, fabricação/modelo 2015/2015, placa QBM 6014/MT chassi 9C2KC1660FR038377, apreendida em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos de 0002434-85.2019.8.11.0010, Cód. 129569 (Id. 66053459).

Em suas razões recursais, o apelante João Juis sustenta ser legítimo proprietário e possuidor do bem apreendido quando da sua prisão em flagrante, pela prática em tese do crime elencado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que
“a motocicleta do qual se discute aqui o pedido de restituição não interessa mais ao processo de modo substancial para a prova e investigações a serem produzidas, pois a fase instrutória já passou e, sequer o bem/veiculo foi periciado, não tendo que se falar que o veiculo ainda interessa aos autos”
(Id. 66053461).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença (Id. 66053477).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 67025483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO JUIS ANDRADE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à restituição motocicleta Honda/CG 150, Titan EX, cor vermelha, fabricação/modelo 2015/2015, placa QBM 6014/MT chassi 9C2KC1660FR038377, apreendida na data de 20 de março de 2019 (Termo de Apreensão de Id. 6605366, p. 05), em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos de código 129569.

Segundo a defesa, o recorrente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na data de 20 de março de 2019, na companhia do corréu Tales de Almeida Arge Conceição.

Com os mesmos foram apreendidos aproximadamente 2kg (dois quilos) de maconha, bem como a apontada motocicleta, de propriedade do recorrente. Juntou aos autos Extrato do veículo extraído do site do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, para comprovação da propriedade.

Requerida a devolução do bem ao juízo singular, este indeferiu porque o bem encontra-se vinculado a fato criminoso ainda em apuração, havendo interesse no bem apreendido, até o deslinde da causa.

Pois bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

Veja-se o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal interpretado, 11a edição Ed. Atlas. 2003:

"(...) Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que devem acompanhar os autos do inquérito (art. 11), e, enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se elas interessam ou não ao processo, Após o trânsito em julgado da sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto de confisco, por não serem mais úteis ao processo.”

Observa-se que o magistrado de piso entendeu importante, ao menos, por ora, a manutenção da medida para o desfecho da demanda e apuração dos fatos,
in verbis
:

“(...) É sabido que os bens apreendidos que foram utilizados para a prática de infração penal somente serão restituídos se não interessarem ao processo, inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal. Em que pese o requerente alegar ser proprietário da motocicleta, conforme documento apresentado nos autos, forçoso consignar que o bem interessa ao processo de modo substancial para a prova e investigações que estão sendo produzidas, bem como diante das dúvidas quanto a licitude da coisa apreendida. Analisando os autos, verifica-se que a motocicleta foi utilizada pelo requerente na prática do crime de tráfico de drogas (código: 127451). Assim, não se constatando, ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse do veículo para a ação penal, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão do juízo ou o transito em julgado da sentença” (Id 66053459)

Dessa forma, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, especialmente porque se ficar provada a utilização deste na prática do delito, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021